Tribunal: TJES
Processo: 5003718-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003718-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZORZAL
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Roberto Zorzal
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id nº 848328, fls. 07/08), nos autos da ação de nº 0012222-95.2020.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo formulado por
Portoseg S/A Crédito, Investimento e Financiamento
.

Em suas razões recursais, o agravante narra que a notificação extrajudicial para constituição em mora especificou a inadimplência das parcelas de nº 03 e 04, com vencimento em 21/04/2020 e em 21/05/2020, respectivamente, dando prazo de 48 horas para quitação. Todavia, tais parcelas já teriam sido pagas antes do vencimento do referido prazo, o que, portanto, afasta o efeito caracterizador da mora derivado da notificação em cotejo, sendo inviável, assim, o deferimento da liminar na origem.

Por meio da decisão de id nº 876542, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Roberto Zorzal
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id nº 848328, fls. 07/08), nos autos da ação de nº 0012222-95.2020.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo formulado por
Portoseg S/A Crédito, Investimento e Financiamento
.

Em suas razões recursais, o agravante narra que a notificação extrajudicial para constituição em mora especificou a inadimplência das parcelas de nº 03 e 04, com vencimento em 21/04/2020 e em 21/05/2020, respectivamente, dando prazo de 48 horas para quitação. Todavia, tais parcelas já teriam sido pagas antes do vencimento do referido prazo, o que, portanto, afasta o efeito caracterizador da mora derivado da notificação em cotejo, sendo inviável, assim, o deferimento da liminar na origem.

Pois bem. Do compulsar dos autos, é possível verificar que, de fato, a notificação extrajudicial expedida em 27/05/2020 teve como objeto a parcela de nº 03, com vencimento em 21/04/2020, e a subsequente, portanto, a parcela de nº 04, com vencimento em 21/05/2020.

Ocorre que a prestação vencida em abril foi devidamente paga e, por um erro no sistema da agravada, computou-se a quitação da prestação de nº. 41, que venceria apenas em 21/06/2023, equívoco este assumido pela Porto Seguro, a qual, em mensagem de e-mail datada de 12/05/2020, informou ao agravante que a situação seria resolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Logo, é perceptível que, quanto à parcela de nº. 03, a notificação extrajudicial é insubsistente.

No tocante à prestação de nº. 04, no valor de R$ 1.271,71, é de constatar que foi paga no dia 08/06/2020 (v. fls. 67/68 dos autos originários – id nº 848329), data em que o recorrente recebeu a notificação extrajudicial, e, pois, antes do prazo de 48 (quarenta e oito) horas ali previsto.

Nesta senda, considerando que a parcela nº 03 já havia sido quitada quando da notificação extrajudicial e a baixa não foi dada por equívoco no sistema da agravada, bem como que a parcela nº 04 foi paga dentro do prazo previsto na notificação, não há que se falar em mora, a qual, como se sabe, é indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Conforme ressaltado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, o juízo
a quo
não reconsiderou a decisão objurgada, mesmo diante de tais informações prestadas na origem, por entender que os documentos de fls. 73/74 (id nº 848329) não prestam à comprovação de quitação a parcela nº 06, por apresentarem valores diversos do que consta do contrato pactuado entre as partes e porque referida prestação ainda constaria em aberto no documento de fls. 30, juntado pela agravada na origem, em que consta em aberto a parcela de nº 06, mas quitadas as de nº 07 e 08.

De fato, o valor da parcela original é de R$ 1.037,28 (id nº 848327), e o comprovante juntado pelo autor demonstra o pagamento de R$ 1.073,03, na data de 08/06/2020 (id nº 848329).

Ocorre que, nos termos da argumentação externada pelo recorrente, a partir do problema com o registro do pagamento da parcela 03, os boletos que o agravante utilizava para realizar os pagamentos começaram a ficar inválidos,
“motivo pelo qual, com receio de ficar inadimplente, justamente porque é pessoa totalmente responsável pelas suas obrigações, passou a pedir boletos avulsos à requerente/agravada que, por sua vez, sempre enviava por e-mail para realização do pagamento das parcelas”
.

Tal justificativa é plenamente plausível, mormente diante do fato de que o recorrente continua quitando suas parcelas regularmente, nos termos em que demonstrado nos autos, não havendo indícios de que o boleto que o recorrente indica ser relativo à parcela nº 06 não corresponda à referida prestação, que inclusive pode ter sido cobrada em valor pouco superior em razão da incidência de encargos por atraso.

A meu ver, portanto, o documento de fl. 30 não leva à incerteza do pagamento da parcela nº 06, até porque consta do mesmo documento a pendência da parcela nº 03, a qual, como se viu, já havia sido quitada e não foi baixada por um erro no sistema da Porto Seguro.

Ademais, toda esta discussão torna-se de certa forma inócua quando, em última análise, o que importa é que os débitos cobrados na notificação extrajudicial, relativos às parcelas 03 e 04, estavam quitados dentro do prazo de quarenta e oito horas previsto no instrumento, o qual, portanto, não se presta a autorizar a liminar de busca e apreensão do veículo adquirido.

Dada essa conjuntura e diante da aparente adimplência do recorrente e da continuidade do pagamento das prestações que vem se vencendo no decorrer da demanda, parece-me temerário privar-lhe do bem adquirido, que vem se desvalorizando na posse da agravada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo e determinar a devolução do bem ao requerido, ora agravante.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR COMPROVOU PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS PARCELAS VENCIDAS. EQUÍVOCO NO SISTEMA DA AGRAVADA
.
MORA NÃO CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)
Cuida-se de agravo de instrumento interposto no intuito de reformar decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2)
Na hipótese em apreço, o agravante logrou êxito em demonstrar que a prestação vencida foi devidamente paga mas, por erro no sistema da agravada, computou-se a quitação da prestação que venceria apenas em junho de 2023. Da mesma forma, a outra parcela vencida foi paga no mesmo dia em que o recorrente recebeu a notificação extrajudicial, razão pela qual não há que se falar em constituição em mora.

3)
Os débitos cobrados na notificação extrajudicial estavam quitados dentro do prazo de quarenta e oito horas previsto no instrumento, o qual, portanto, não se presta a autorizar a liminar de busca e apreensão do veículo adquirido.

4)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.